Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida que condenou a ré como incursa no crime de perseguição no contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão resume-se a apreciar a existência de provas suficientes acerca da prática do crime de perseguição para manutenção da sentença condenatória.
III. Razões de decidir
1. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade, litteris: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
2. O contexto delineado nos autos evidencia a materialidade e a autoria delitiva, restando claro que a vítima era perseguida reiteradamente pela acusada, seja por meio de ligações excessivas e/ou comparecimento em seu local de trabalho e de seus parentes, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos.
4. No Direito Penal não existe compensação de condutas e/ou de culpas, de modo que isente os envolvidos da responsabilidade pelos fatos a eles atribuídos. Assim, ainda que, em outra situação, os lados de vítima e acusado se invertam, cada fato tem que ser averiguado de maneira isolada de modo a gerar a responsabilização concreta e acertada.
5. Segundo o art. 121, § 2o-A, do CP, agora revogado pela Lei no 14.994/2024, tornando o feminicídio figura autônoma no art. 121-A, descreve em seu §1o as condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.5.1. No caso em concreto, não incide a causa especial de aumento de pena quando o crime não é praticado por razões de condição de sexo feminino.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.